Tribunal: TJDFT
Processo: 0001967-21.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001967-21.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO RODRIGUES BARBOSA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DECISÃO Altere-se a autuação a fim de constar como devedor o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF (DER/DF). Após, republique-se a decisão ID 25545811. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios